Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715129-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUNIO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida em ação de conhecimento 0708469-53.2022.8.07.0001 movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, pela qual a autora, ora agravante, pretendia a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, com a autorização de depósito em juízo do valor incontroverso; que a requerida seja impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; que seja mantido na posse do veículo objeto do financiamento e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão ajuizada. Confira-se (ID 119909168). “Custas iniciais recolhidas (ID 118298925). Trata-se de nominada “ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento” proposta por JUNIO RIBEIRO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S.A. Relata o autor ter celebrado com o banco réu contrato de financiamento para a compra de um veículo; no entanto, alega ter verificado diversas irregularidades presentes no contrato, a exemplo de aplicação de juros extorsivos, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com outros encargos, ilegalidade de cláusula que imputa ao consumidor os riscos do desfazimento do negócio, entre outras. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência: (i) a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, com a autorização de depósito em juízo do valor incontroverso; (ii) que a requerida seja impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) que seja mantido na posse do veículo objeto do financiamento e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão ajuizada. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura da petição inicial, percebe-se que o autor não nega ser devedor, mas apenas se insurge contra o valor das prestações do contrato, em especial por considerar que a instituição financeira requerida está cobrando juros abusivos, capitalização abusiva etc. Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, “É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.” (Acórdão n.1182967, 07336941720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, consolidou-se o entendimento de que “A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.” (Acórdão n.1179681, 07073602520188070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse norte de ideias, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para determinar a suspensão da cobrança das parcelas, e tampouco para que a ré seja impedida de inscrever o nome do autor no SPC/SERASA. Isso porque, ao menos neste momento, compreendo que, in casu, eventual inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, ou inclusive eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão, representaria mero exercício regular do direito do credor. Ainda, inexistindo prova inequívoca a respeito da cobrança de encargos abusiva alegada, também não há como ser deferido o pedido liminar de consignação em juízo dos valores tido por incontroversos. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar resposta. Intimem-se. Águas Claras, DF, 29 de março de 2022 12:58:49. INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA Juíza de Direito Substituta” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo e que devem ser resguardados os atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, evitando possível turbação. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual pois estará legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento. Assinala que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de deferir a tutela de urgência pretendida, deferindo o pedido consignatório a fim de elidir a mora, não incluindo seu nome em cadastro de restrição de créditos e o mantendo na posse do bem. No mérito, postula a confirmação da medida (ID 35250849). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35250851), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida. Os autos de origem se referem à ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante, que pleiteia o depósito de valores que entende devido; a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes; a manutenção da posse do bem objeto da lide e o afastamento dos efeitos da mora (ID 119049766). O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaco: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...)” O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) Forte nesses fundamentos, indefiro o liminar. Entretanto, ainda que controversas, poderá o agravante depositar em juízo o valor que entende devido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator